Tribunal: TCU
Processo: 039.817/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio de termo de compromisso firmado com o Município de Aracoiaba/CE para construção de duas Unidades Escolares de Ensino Fundamental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônio Claudio Pinheiro e Thiago Campelo Nogueira, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso PAR 34035/2014, firmado com o Município de Aracoiaba/CE para construção de duas Unidades Escolares de Ensino Fundamental, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Antônio Cláudio Pinheiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, as contas de Thiago Campelo Nogueira, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Antônio Cláudio Pinheiro, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16/1/2015 408.188,85 Débito 12/8/2015 204.152,87 Débito 22/12/2015 153.026,99 Débito 10/7/2018 306.229,31 Débito 27/8/2018 204.035,98 Débito 10/9/2018 51.009,00 Débito 6/12/2018 193.834,18 Débito 6/12/2018 51.008,99 Débito 19/12/2018 10.201,80 Débito 7/5/2019 204.152,87 Débito 7/5/2019 102.076,44 Débito 4/11/2019 51.009,00 Débito 4/11/2019 81.614,39 Débito 18/11/2019 20.403,60 Débito 4/5/2015 54.000,00 Crédito 16/10/2018 10.000,00 Crédito 31/10/2018 90.000,00 Crédito 22/1/2019 90.000,00 Crédito 5/2/2019 20.000,00 Crédito 20/2/2019 22.000,00 Crédito 15/3/2019 20.000,00 Crédito 28/8/2017 778,98 Crédito 8/8/2023 186.061,93 Crédito 9.4. aplicar a Antônio Cláudio Pinheiro, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. esclarecer a Antônio Cláudio Pinheiro que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Ceará, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Aracoiaba/CE e aos responsáveis.